Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. ART. 31 DA LEI 6.385/76. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA CVM. INTERMEDIAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos processos judiciais que tenham por objeto matérias afetas à competência da Comissão de Valores Mobiliários, será a autarquia sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar os esclarecimentos que julgar necessário ao deslinde do feito, nos termos do artigo 31 da Lei 6.385/76.
2. À CVM compete a fiscalização das negociações e intermediações realizadas no mercado mobiliário. Art. 8o da Lei 6.385/76.
3. Quando não é realizada a intimação da CVM nas situações previstas em lei, o processo é nulo.
4. Suscitada, de ofício, preliminares de nulidade processual. Sentença cassada. Recurso prejudicado.